Tribunal: TJDFT
Processo: 0712723-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE PARTE QUE NÃO FOI CONDENADA NA AÇÃO ORIGINÁRIA. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. OFENSA À COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Inicialmente, a fase do cumprimento de sentença deve seguir os parâmetros do título executivo judicial, de modo que o 2o executado Altemir Severo dos Santos, embora tenha participado da ação originária (fase de conhecimento), restou ileso quando do sentenciamento do feito, que condenou apenas a ré Casa Pronta, não devendo, portanto, figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, objeto do presente recurso, sob pena de ofensa aos princípios da coisa julgada.

2. A Constituição Federal assegura que ninguém será privado de seus bens sem o devido processo legal, (CF/88 5o LV).

3. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.